Tribunal: TJDFT
Processo: 0727033-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Beatriz Gerchmann Utz e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença aparelhado pela sentença que resolvera a ação civil pública anteriormente promovida que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, determinara a expedição de alvará de levantamento em favor da instituição financeira do valor que seria destinado aos sucessores do credor falecido Ricardo Endres. Segundo o provimento guerreado, o curso processual encontra-se paralisado desde fevereiro/2021 aguardando providências da parte credora no sentido de realizar a sucessão processual do credor falecido Ricardo Endres, promovendo a abertura de inventário judicial ou de inventário extrajudicial como forma de viabilização do recebimento dos valores que lhes pertencem. Acentuara a decisão arrostada, ainda, que em consonância com o artigo 101, §2o do Provimento Geral da Corregedoria, o arquivamento definitivo dos processos está condicionado à expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas em contas judiciais. Destacara a inviabilidade da guarda indefinida dos autos em arquivo provisório e a impossibilidade de se determinar a suspensão processual, na hipótese. Pontuara o julgado, outrossim, que a parte credora não demonstrara disposição para o recebimento da quantia restando caracteriza a perda superveniente do interesse processual, devendo ser expedido alvará de levantamento em favor do agravado do saldo destinado ao credor falecido e promovido o arquivamento dos autos. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, “para que os valores permaneçam depositados judicialmente à disposição das partes a fim de que os mesmos possam obter o alvará necessário para proceder ao levantamento das quantias que lhes pertencem[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que aviaram em desfavor do agravado cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial constituído em sede de ação coletiva. Sustentaram que o agravado promovera o pagamento integral do crédito executado, sobejando o levantamento apenas de saldo assegurado ao credor falecido Ricardo Endres. Defenderam que, os valores assegurados ao exequente já extinto se encontram depositados judicialmente e passaram a integrar o patrimônio do falecido, devendo ser observado, na hipótese, o direito de propriedade. Acentuaram que a devolução para o agravado do crédito assegurado ao credor falecido configura confisco e enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima da instituição financeira. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Beatriz Gerchmann Utz e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença aparelhado pela sentença que resolvera a ação civil pública anteriormente promovida que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, determinara a expedição de alvará de levantamento em favor da instituição financeira do valor que seria destinado aos sucessores do credor falecido Ricardo Endres. Segundo o provimento guerreado, o curso processual encontra-se paralisado desde fevereiro/2021 aguardando providências da parte credora no sentido de providenciar a sucessão processual do credor falecido Ricardo Endres, promovendo a abertura de inventário judicial ou de inventário extrajudicial como forma de viabilização do recebimento dos valores que lhes pertencem. Acentuara a decisão, ainda, que em consonância com o artigo 101, §2o do Provimento Geral da Corregedoria, o arquivamento definitivo dos processos está condicionado à expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas em contas judiciais. Destacara a inviabilidade da guarda indefinida dos autos em arquivo provisório e a impossibilidade de se determinar a suspensão processual, na hipótese. Pontuara o julgado, outrossim, que a parte credora não demonstrara disposição para o recebimento da quantia restando caracteriza a perda superveniente do interesse processual, devendo ser expedido alvará de levantamento em favor do agravado do saldo destinado ao credor falecido e determinado o arquivamento dos autos. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, “para que os valores permaneçam depositados judicialmente à disposição das partes a fim de que os mesmos possam obter o alvará necessário para proceder ao levantamento das quantias que lhes pertencem[2].” Do alinhado apreende-se que, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória devolvida a reexame que determinara a devolução ao agravado da quantia assegurada ao credor falecido, diante da omissão da parte exequente em providenciar a sucessão processual necessária para o levantamento do crédito executado. Almejam os agravantes, a seu turno, a reforma do decidido, de forma que o correspondente ao crédito da titularidade do falecido permaneça recolhido em juízo até que possam obter o alvará necessário para movimentação do importe correlato. Delimitado o objeto do agravo e a matéria controversa que fora devolvida a reexame, sua resolução não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser assinalado, a título meramente ilustrativo que, na data de 02.09.2020, fora proferida sentença extinguindo o presente cumprimento de sentença, em razão do pagamento integral do crédito executado, nos termos do artigo 924, inciso II c/c artigo 513, ambos do estatuto processual[3]. Com efeito, aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença extintiva, os autos foram encaminhados para arquivamento[4]. Ocorre que, posteriormente, o agravado informara a existência de valores sobejante na conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença e postulara a expedição de alvará de levantamento, em seu favor, desse saldo remanescente[5]. O juízo do cumprimento de sentença, de sua vez, determinara a intimação dos agravantes para esclarecer se algum dos credores ainda não providenciara o recebimento do crédito, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis[6]: “Trata-se de pedido de levantamento, formulado pelo executado Banco do Brasil, afirmando que, ante o pagamento aos credores, há saldo remanescente neste autos que devem ser revertidos em seu favor. Não indica valores a serem levantados. Verifico que o cumprimento de sentença foi extinto em razão da sentença de ID 71429270, tendo sido homologados os cálculos (decisão de ID 63562843), cujo valor total da dívida fora fixado em R$ 320.546,36. Percebo, entretanto, que houve depósito no valor de R$322.876,27 em 17/10/2017 e o extrato atualizado aponta saldo em conta de R$ 57.460,99 (ID 78179775). Assim, há indícios de que, inobstante a expedição dos alvarás em favor dos exequentes, algum deles eventualmente ainda não providenciou levantamento. Assim, dê-se vista aos exequentes para que se manifestem, em 5 dias, acerca do pedido de levantamento do valor integral depositado, no importe de R$ 57.460,99, conforme extrato de ID 78179775. Fica o Banco do Brasil intimado a informar, em igual prazo, o valor remanescente que pretende ver levantado.” Os agravantes, atendendo ao chamamento judicial, apontaram que o exequente Ricardo Endres falecera no curso do cumprimento de sentença e ainda não foram localizados seus herdeiros, razão pela qual postularam a concessão de prazo para promoverem a sucessão processual do extinto[7]. Ato contínuo, adviera a decisão determinando aos agravantes que providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a sucessão processual do credor falecido Ricardo Endres, promovendo a abertura de inventário judicial ou a realização de inventário extrajudicial como forma de viabilização do recebimento dos valores que lhes pertencem, após o recolhimento do imposto devido, sob pena de extinção do feito nos termos do artigo 313, §2o, do estatuto processual e devolução do crédito em favor do agravado. Confira-se[8]: “Indefiro, por ora, o levantamento de valores pelo executado, uma vez que parte do crédito dos exequentes não chegou a ser levantado em razão do falecimento de credor, conforme noticiado na ID 82164606. Fica a parte exequente intimada a promover a sucessão processual do credor falecido, habilitando os sucessores nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 313, § 2o, do CPC e devolução do crédito para o executado. Regularizada a representação processual, desde já registro que em outros processos em situação análoga, este Juízo proferiu decisões no sentido de que, na hipótese em questão, os sucessores do(s) exequente(s) falecido(s) não podem efetuar o levantamento de valores nos autos em trâmite neste Juízo, porque é necessário a abertura de inventário/sobrepartilha judicial ou inventário/sobrepartilha extrajudicial para declarar o crédito objeto do processo e realizar a partilha ou a sobrepartilha, com o recolhimento do imposto devido. Algumas dessas decisões foram objeto de recurso para o TJDFT, que tem firmado o entendimento de que está correta a determinação de que o recebimento dos valores se faça em processo de inventário ou em inventário extrajudicial. Nesse sentido, decidiu a 1o Turma do TJDFT nos Acórdãos 982751, Relator Desembargador Alfeu Machado, e 981898, Relator Desembargador Teófilo Caetano. No mesmo sentido decidiu o Desembargador Romulo de Araújo Mendes em decisão monocrática proferida no processo 2016.002.033384-7. (...) Assim, aplicando-se o entendimento do E. TJDFT nos julgamentos acima mencionados, decorre que não poderão ser levantados valores, no presente feito, pelos sucessores de RICARDO ENDRES, que vierem a ser habilitados. Assim, os sucessores deverão providenciar a abertura de inventário/sobrepartilha judicial ou a realização de inventário/sobrepartilha extrajudicial (se cabível) para viabilizar o recebimento dos valores que lhes pertencem, após o recolhimento do imposto devido. Caso seja aberto inventário/sobrepartilha judicial, os valores serão transferidos para conta judicial do Juízo do inventário; caso se opte por inventário/sobrepartilha extrajudicial para abranger o crédito objeto deste processo, o levantamento de valores será deferido com a juntada aos autos da escritura pública que contenha a partilha e a prova do recolhimento do tributo devido.” Assinala-se que, posteriormente, concedera o juízo aos agravantes derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para providenciarem as medidas determinadas, sob pena de extinção do cumprimento de sentença e devolução ao agravado dos valores destinados ao extinto[9]. Não havendo qualquer notícia acerca dessa providência, fora proferido o provimento guerreado[10] que determinara a expedição de alvará de levantamento em favor da instituição financeira do valor que seria destinado aos sucessores do credor falecido Ricardo Endres. É o que retrata o abaixo reproduzido: “Trata-se do cumprimento de sentença requerido em face do BANCO DO BRASIL, referente ao julgado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. Sentença de extinção pelo pagamento ao ID 71429270. No entanto, restou condicionada a liberação do crédito à abertura de inventário e ao recolhimento do imposto devido relativo aos sucessores de RICARDO ENDRES. Decido. O art. 101, §2o do Provimento Geral da Corregedoria condiciona o arquivamento definitivo dos processos com depósitos judiciais à expedição do alvará de levantamento, ou outra destinação aos valores. Ocorre que não é possível à Secretaria do Juízo a guarda indefinida dos autos em arquivo provisório e a hipótese não se adequa às causas de suspensão processual. No caso destes autos, a tramitação processual está paralisada desde fevereiro de 2021, aguardando providência da parte credora para viabilizar o recebimento de valores. Intimada a comprovar a abertura de inventário, para fins de cumprimento do dispositivo acima mencionado, a parte interessada permaneceu inerte, como certificado ao ID 97879960. Verifico que a parte credora não demonstrou disposição para o recebimento da quantia, caracterizando a perda superveniente do interesse processual. Nesse contexto é forçoso restituir o valor ao depositante. Assim, preclusa esta decisão ou na ausência de recurso com efeito suspensivo, expeça-se alvará de levantamento em favor do Banco do Brasil, do valor que seria destinado aos sucessores de RICARDO ENDRES, conforme planilha de ID 66114247. Após, arquivem-se definitivamente.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que a decisão guerreada, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja escorreita, merecendo reparos. É que, na hipótese, não afigura-se possível reconhecer a perda superveniente do interesse processual por parte do credor falecido, diante da demora na regularização da sua sucessão processual. Com efeito, o cumprimento de sentença fora manejado ainda nos idos de 2011 e, certamente, a advogada dos exequentes está encontrando dificuldades na localização dos herdeiros do extinto. Esses percalços comuns e decorrentes da própria demora do trâmite judicial não podem ser reputados em prejuízo aos sucessores do credor falecido. Outrossim, em observância aos postulados da justiça colaborativa volvida à pacificação social, não sobeja possível se cominar à causídica a obrigação de providenciar em 15 (quinze) dias a regularização processual, sem ao menos lhe fomentar mecanismos hábeis a auxiliar a realização dessa medida. Do mesmo modo, simplesmente determinar a devolução do crédito executado ao agravado ressoa providência drástica, notadamente porque o executivo está extinto e o crédito já não lhe pertence. Destaca-se que, levantando a instituição financeira o valor destinado ao credor falecido, os sucessores do extinto dificilmente poderão reaver esse montante, mas se criaria situação atípica, pois o curso processual seria reprisado quando já extinto e o crédito já fora destacado do patrimônio do executado. Sob essa realidade, o assinalado pelo provimento arrostado acerca da perda superveniente do interesse processual não se sustenta devendo ser adotada, primeiramente, medidas para a localização dos sucessores do extinto, assegurando-lhes oportunidade de promoverem a regularização processual. Nesse contexto, sobeja inexorável que a decisão guerreada deve ser sobrestada pois, afigurando-se patente a possibilidade de os sucessores do extinto sofrerem danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada. Merece ser salientado, ainda que, como cediço, o espólio é ente desprovido de personalidade jurídica constituído pelos bens que compõem o acervo hereditário legado pelo falecido, subsistindo desde a abertura da sucessão e até o encerramento do processo sucessório. Na condição de criação jurídica, destina-se o espólio a personificar a universalidade dos bens legados pelo extinto até que seja ultimada a partilha e transmissão do patrimônio comum aos sucessores. Destarte, ainda que entidade própria e transitória, em essência nada mais é do que a representação indireta dos interesses dos sucessores do extinto. Sob essa realidade, a participação do ente como parte ou interessado em processos judiciais somente se legitima enquanto incorporar os interesses dos sucessores, ou seja, enquanto não concluído o processo sucessório. Com efeito, ocorrido o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros – droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da figura do espólio e, por extensão, do inventariante (CC, arts. 1.784 e 2.013; NCPC, art. 618). Ou seja, o espólio, frise-se, é entidade de caráter transitório, subsistindo tão somente quando legados bens partilháveis pelo extinto e até a ultimação da partilha, conforme se afere do disposto no artigo 1.991 do Código Civil, in verbis: “Art. 1991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.” Discorrendo sobre a representação do espólio, Ricardo Fiúza[11] pontua que “Com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros (art. 1.784), sendo deferida como um todo unitário.... Esse condomínio 'a causa morte' só se extingue com a partilha (art. 2013 e s.), com a divisão dos bens e concretização ou materialização da quota de cada herdeiro, ficando cada um deles com a propriedade e posse exclusivas do que lhe coube.... Inventariante é a pessoa que representa o espólio ativa e passivamente, em juízo e fora dele, administrando a herança (CPC, art. 991, I e II). O inventariante é nomeado pelo juiz, observada a ordem de preferência do art. 990 do CPC. Intimado da nomeação, o inventariante, dentro de cinco dias, prestará compromisso... O cargo e as funções de inventariante serão exercidos até a homologação da partilha”. Destarte, deflagrado o processo sucessório, individualizada e destinada a quota cabível a cada herdeiro, restando concretizado mediante a consecução da partilha, o espólio se dissolve, passando cada herdeiro a ter titularidade, de acordo com a quota parte, sobre os bens que compunham o acervo patrimonial do falecido. Consumada a partilha, o espólio, por não mais possuir existência jurídica, não ostenta, pois, capacidade processual, tornando inviável que resida em juízo, tanto na polaridade ativa quanto passiva de quaisquer ações judiciais. Ora, encerrado o inventário e efetuada a partilha, desaparece o espólio como universalidade de bens, perdendo por isso a capacidade de ser parte, resultando que as ações que versem sobre algum bem do extinto deverão ser formuladas, conjuntamente, por todos os herdeiros e sucessores do de cujus. Conforme acentuado, mas reprise-se, ultimado o processo sucessório a ficção traduzida no espólio se exaure, deixando de subsistir, obstando que ostente capacidade e legitimidade processuais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela jurisprudência sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AÇÃO DE COBRANÇA, PARA HAVER DIFERENÇA ENTRE O QUE FOI E O QUE DEVERIA TER SIDO CREDITADO EM CADERNETAS DE POUPANÇA INSTITUÍDAS PELA AUTORA, PROPOSTA PELO ESPÓLIO APÓS O JULGAMENTO DA PARTILHA, QUE ATRIBUIU AOS HERDEIROS O 'QUANTUM' APURADO NAS RESPECTIVAS CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' ARGUIDA PELO RÉU. APELO PROVIDO PARA, ACOLHENDO-A, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO DO ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - ENCERRADO O INVENTÁRIO, EXTINTA A COMUNHÃO ENTRE HERDEIROS, PELA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA, INCABÍVEL É A PROPOSITURA DE QUALQUER AÇÃO PELO ESPÓLIO, FALECENDO-LHE, POIS, LEGITIMIDADE PARA RESIDIR EM JUÍZO.” (TJ/PR - AC 11386 - 4a Câm. Civ. - Rel. Des. WILSON REBACK - julg. 24/04/1996); “APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO ESPÓLIO - INVENTÁRIO/ARROLAMENTO DE BENS FINDO - TRÂNSITO EM JULGADO COM EXTRAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -- DECISUM ESCORREITO. APELO IMPROVIDO Ajuizamento de ação pelo espólio após homologação da partilha, vez que o espólio como universalidade de bens, desaparece com o fim do inventário, opera-se a carência de ação que deve ser decretada, em razão da ilegitimidade ativa para a causa. Correta a decisão judicial que extingue o processo com fulcro no art. 267, VI do CPC”. (TJPR - 8a C.Cível - AC 0176730-0 - Capanema - Rel.: Des. Rafael Augusto Cassetari - Unanime - J. 26.01.2006) Há que se destacar, outrossim, que idêntico raciocínio se aplica quando o falecido não deixar bens a inventariar. Nessa hipótese, inexistentes bens partilháveis, sequer surge a figura do espólio, que, consoante pontuado, é formado exclusivamente pelo patrimônio do de cujus. Assim, na inexistência de bens, não ressoa possível o surgimento do espólio para fins processuais, determinando que, almejando os herdeiros ou sucessores do extinto aviar ação que envolva algum direito de titularidade originária do falecido, devem integrar a composição ativa da lide nessa condição. Por outro lado, em compasso com os artigos 613 e 614, ambos do estatuto processual, enquanto não for nomeado inventariante e prestado o compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá à figura do administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente (supérstite) ou aquele que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários[12]. Destarte, apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine - droit de saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária ficará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio[13]. Na mesma direção é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos os seguintes arestos destacados: “COBRANÇA. DEVEDOR. ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO INEXISTENTE. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONTITUIDADE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Aberta a sucessão e inexistindo nomeação e compromisso de inventariante, deve o espólio ser representado, ativa e passivamente, por administrador provisório, nos termos dos artigos 985 e 986 do Código de Processo Civil. 2. Estabelece o artigo 1.797 do Código Civil recair a administração provisória da herança primeira e preferencialmente sobre o cônjuge convivente. 3. Inexiste óbice à substituição processual postulada, mediante representação em um primeiro momento pela cônjuge sobrevivente na condição de administradora provisória da herança, eis que referida representação poderá ser ratificada ou alterada quando da efetiva e oportuna nomeação de inventariante no feito pertinente, inexistindo qualquer prejuízo às partes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.840758, 20130710268846APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 21/01/2015. Pág.: 465). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RÉ FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. 1. Enquanto não for realizada a partilha dos bens deixados pela parte falecida, o seu espólio terá legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria, se vivo fosse. 2. A representação do espólio caberá ao administrador provisório enquanto não for nomeado inventariante e este não prestar compromisso, a qual compete ao cônjuge supérstite, se este ainda convivia com a parte falecida à época da abertura da sucessão. 3. Recurso provido. (Acórdão n.788118, 20130020229305AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 19/05/2014. Pág.: 228) Não é outro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. 2. O Tribunal de origem, embora fundado em premissa equivocada, manifestou-se expressamente quanto à questão suscitada pelo recorrente, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. 1. Conforme orientação desta Corte, é viável o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade, pois tal circunstância acarreta, em tese, a responsabilidade subsidiária dos sócios, que poderá eventualmente ser afastada em sede de embargos à execução. 2. Contudo, no caso dos autos, a Fazenda Nacional requer o redirecionamento do processo executivo fiscal para os herdeiros do representante legal da empresa executada. 3. Nos termos do art. 4o, III, da Lei 6.830/80, ‘a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio’. ‘O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário’ (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10a ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, ‘até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório’, de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4o, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido.” (REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008). Deflui do aduzido, então, que o espólio é o legitimado para representar em Juízo os direitos do de cujus, seja por representação do inventariante, dos herdeiros ou dos administradores provisórios, cada qual com a chancela do que legalmente estabelece a legislação a seu tempo e modo, como alhures substanciado. Alinhadas essas premissas, na espécie um dos titulares do crédito executado – Ricardo Endres – viera a óbito, e, em consonância com o que se infere dos autos do cumprimento de sentença, não há qualquer documento positivando a subsistência de inventário ou bens a inventariar. Aliás, conforme pontuado, os herdeiros do extinto sequer figuraram na composição ativa da lide. Nesse contexto, afigura-se recomendável que o juízo do cumprimento de sentença, antes de autorizar a devolução do crédito assegurado ao credor falecido, determine a intimação dos herdeiros do credor falecido para que prestem esclarecimentos de forma que: i) não aberta a inventariança, sejam apontados os administradores provisórios, conforme estabelece o art. 1.797 do Código Civil; ii) havendo inventário, que venha aos autos o inventariante, pois legitimado a representar o espólio em juízo; iii) se findo o inventário, com a ultimação da partilha, que venham todos os sucessores e herdeiros dos falecidos para que figurem na composição ativa da lide, não como representantes do espólio, mas na defesa do direito próprio que os assiste como herdeiros e sucessores dos extintos; e iv) por fim, se não existirem bens partilháveis e o montante legado não ultrapassar a alçada estabelecida pelo artigo 2o da Lei no 6.858/80, os ativos poderão ser movimentados pelos sucessores e, se o caso, meeira, independentemente de processo sucessório, conforme permite esse dispositivo. Sob essa realidade, inviável assegurar ao agravado a movimentação do crédito de titularidade dos sucessores do falecido poupador, pois o montante, frise-se, já não lhe pertence. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de os agravantes sofrerem danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, decisão guerreada. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28417005 - Pág. 10 (fl. 13). [2] - ID Num. 28417005 - Pág. 10 (fl. 13). [3] - ID Num. 71429270 - Pág. 1/2 (fls. 1513/1514) – ação principal. [4] - ID Num. 77544134 - Pág. 1 (fl. 1572) – ação principal. [5] - ID Num. 77812571 - Pág. 1/2 (fls. 1575/1576) – ação principal. [6] - ID Num. 80683548 - Pág. 1 (fls. 1588) – ação principal. [7] - ID Num. 82164606 - Pág. 1 (fl. 1598) – ação principal. [8] - ID Num. 82973051 - Pág. 1/2 (fls. 1601/1602) – ação principal. [9] - ID Num. 95455980 - Pág. 1 (fl. 1610) – ação principal. [10] - ID Num. 98958102 - Pág. 1/2 (fls. 1617/1618) – ação principal. [11] - FIUZA. Ricardo. Novo Código Civil Comentado, 3a edição – 2004, pág. 1848, 3a edição – 2004. [12] - Art. 617, I a VII, do NCPC e 1.797 do CCB. [13] - Art. 75, VII, do NCPC.